Tribunal: TJDFT
Processo: 0711025-94.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0711025-94.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: EMELY CRISLEY FLORENTINO LEMOS LESSA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Homologo a desistência do recurso (id. 45481765) para que surta seus jurídicos e legais efeitos. Intimem-se. Oficie-se. Brasília - DF, 10 de abril de 2023 VERA ANDRIGHI Desembargadora